Tribunal: STF
Processo: HC 115114
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Arias Cabral, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou o writ.



    Consta da inicial que o paciente foi condenado à pena de 43 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 (tráfico de drogas) e 35 (financiamento e custeio do tráfico de drogas) da Lei de Drogas (11.343/2006). 



    Segundo a sentença condenatória, que conta com mais de 800 páginas, Carlos Arias Cabral seria o líder de uma quadrilha responsável pela entrada, em território brasileiro, de mais de 24 toneladas de maconha, somente no ano de 2009, verbis:



    “A denúncia narra que Carlos Arias Cabral, também conhecido como NICOLAS FERREIRA DUARTE, alcunhas "NICO", "LALAU", "POLACO" e "LIDER CABRAL", envolveu-se diretamente com os seguintes fatos subsumidos ao crime de tráfico de drogas:



    i) apreensão de 12.270 kg (doze mil duzentos e setenta quilos) de "maconha", em 14/06/2009 (IPL nº 241/2009-DPF/GRA/PR);



    ii) apreensão de 5.840 kg (cinco mil oitocentos e quarenta quilos) de "maconha", em 04/07/2009 (IPL nº 191/2009-PC-Laranjeiras do Sul/PR);



    iii) apreensão de 5.581 kg (cinco mil quinhentos e oitenta e um quilos) de "maconha", em 08/08/2009 (IPL nº 3-0451/2009-SR/DPF/SP/DRCOR - Polícia Federal de São Paulo/SP) e;



    iv) apreensão de 766,550 kg (setecentos e sessenta e seis quilos e quinhentos e cinquenta gramas) de "maconha", em 30/11/2009 (IPL nº 081/2009 - Polícia Civil de Limeira/SP)” (pág. 120 do documento eletrônico 4).



    A defesa alega que o presente writ possui um único fundamento: “a gravíssima ilegalidade que perdura desde o primeiro momento em que o paciente foi recolhido à Penitenciária Federal de Cantanduvas/PR, qual seja, a manifesta violação ao exercício mínimo da ampla defesa” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Informa que: (i) todas as conversas mantidas entre o preso e advogado foram monitoradas pela administração do presídio; (ii) o defensor não pôde apresentar ao seu cliente anotações, cópia do processo ou até mesmo as mídias com as gravações das interceptações telefônicas; (iii) as orientações repassadas ao paciente, minutos antes de seu interrogatório, foram acompanhadas por agentes penitenciários.



    Narra, ainda, que as supostas violações emanam de regras, elaboradas pelo Diretor do Presídio, validadas e revalidadas, sistematicamente, a cada 180 dias, pelo colegiado de juízes federais que compõem a Seção de Execução Penal de Catanduvas, que autorizam o monitoramento, escuta e gravação ambiental, de conversas e imagens produzidas nas áreas internas da Penitenciária Federal de Catanduvas, onde ocorrem encontros e diálogos entre os presos e seus visitantes, incluindo advogados (documentos eletrônicos 6 e 7).



    Dessa forma, a defesa aponta violação aos arts. 5°, LV e 133, da Constituição Federal; art. 41, IX, da Lei de Execuções Penais; art. 7°, III, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB); e art. 185, § 5°, do Código de Processo Penal.



    Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulado, desde o início, a marcha processual.



    É o relatório.



    Verifico, de início, que o pedido de habeas corpus limita-se a questionar o monitoramento, escuta e a gravação ambiental de conversas entre o impetrante e o paciente, no âmbito do Presídio Federal de Catanduvas/PR, o que alega ser “uma violação ao exercício mínimo da ampla defesa” e requer a concessão da ordem para que seja declarada nula, desde o início, a ação penal, “ante o patente cerceamento de defesa” (pág. 27 do documento eletrônico 1).



    Transcrevo, agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO PREJUDICADA. SÚMULA 52/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. FALTA DE CÓPIA DA DECISÃO QUE A DECRETOU. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÕES NÃO CONHECIDAS. CÓPIA DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO INTEGRAL PELO PACIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEFENSOR. NULIDADES QUE DIRIAM RESPEITO APENAS A CORRÉUS. ACESSO AO ÁUDIO DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS POSSIBILITADO. DEFESA REJEITOU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA A OITIVA DAS MÍDIAS. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO PELA FALTA DE ACESSO AO SEU CONTEÚDO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 565 DO CPP. AUSÊNCIA DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS E AO INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS. NULIDADE. AUSÊNCIA. RITO ORDINÁRIO DO CPP. APLICAÇÃO APENAS SE INEXISTENTE PREVISÃO DE RITO ESPECIAL. PROCEDIMENTO. LEI N. 11.343/2006. PRESUNÇÃO DE QUE ATENDE AO DIREITO À AMPLA DEFESA. REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO APÓS A INSTRUÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. POLICIAIS PARAGUAIOS. ACESSO AO CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO EM CONJUNTO COM A POLÍCIA FEDERAL BRASILEIRA POR FORÇA DE CONVÊNIO OFICIAL. DEGRAVAÇÃO E TRADUÇÃO. PERITO OFICIAL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DAS TRANSCRIÇÕES E TRADUÇÕES FEITAS PELOS POLICIAIS PARAGUAIOS QUE ATUAVAM POR FORÇA DO CONVÊNIO.



    1. Encerrada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52/STJ.



    2. Não é possível a análise da alegação de que a prisão cautelar não estaria fundamentada se os autos não foram instruídos com cópia da decisão que a decretou e a cujos fundamentos se reportou o magistrado de primeiro grau, quando, ao rejeitar a defesa preliminar, manteve a segregação do paciente. Impossibilidade, inclusive, de se verificar se o Tribunal, ao denegar a ordem, teria inovado e trazido argumentação não expendida pelo Juízo singular.



    3. Se não consta dos autos cópia das decisões que decretaram as interceptações telefônicas, é inviável a análise do argumento de que as prorrogações foram deferidas por meio de decisões substancialmente idênticas ou de que não estariam devidamente fundamentadas.



    4. Ausência de juntada de documentos que embasariam a alegação de que as pretensas escutas telefônicas que teriam extrapolado o prazo para o qual haviam sido autorizadas diziam respeito a terminais utilizados pelo paciente ou de que as gravações tidas como ilícitas causaram prejuízo à defesa do paciente.



    5. Não comportam conhecimento as questões cuja análise é impedida pela deficiente instrução dos autos. 



    6. Segundo a regra do art. 563 do Código de Processo Penal, somente se declara a nulidade se dela resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa; sendo relativa a nulidade arguida, cabe a demonstração do prejuízo à parte que a alega.



    7. Inexistente a demonstração do gravame causado ao paciente – pelo fato de que, na oitiva de testemunhas, tanto pelo Juízo de origem como no cumprimento de carta precatória, alguns corréus teriam permanecido indefesos, pois ausente o defensor por eles constituído, sem que lhes fosse nomeado dativo –, não se declara a nulidade.



    8. É descabido pronunciar-se acerca de pretensas nulidades relativas que diriam respeito a corréus, mas não ao paciente.



    9. Se o paciente recebeu cópia integral da denúncia – sendo a aludida diferença do número de páginas entre a peça encartada nos autos da ação penal, protocolizada eletronicamente, e a via entregue ao paciente decorrente da utilização de formatação diferente, quando da sua impressão, de forma a diminuir a dimensão física do documento, mas sem supressão de texto –, não prospera a arguição de cerceamento de defesa.



    10. Não se constata terem as normas de segurança do presídio prejudicado o acesso do paciente ao teor da acusação contra ele imputada. O impetrante, ademais, insurge-se contra elas de maneira abstrata, sem mencionar nenhum evento concreto ocorrido no estabelecimento prisional que tivesse interferido diretamente na sua atuação na defesa do paciente.



    11. Segundo consta dos autos, desde o início da ação penal, todos os CD's com o áudio das gravações telefônicas esteve à disposição da defesa, tendo, ainda, o magistrado de primeiro grau possibilitado a realização de audiência conjunta para a oitiva das mídias, oportunidade em que o paciente teria acesso ao seu conteúdo, contudo a defesa rejeitou a proposta.



    12. Ao rejeitar a realização da audiência para a oitiva das mídias, a defesa concorreu para a suposta nulidade que é por ela mesma agora suscitada, razão pela qual tem aplicação a regra do art. 565 do Código de Processo Penal.



    13. O fato de o paciente, embora preso e requisitado pela autoridade judicial, não ter sido apresentado para a audiência de inquirição de testemunhas arroladas pela acusação constitui nulidade relativa, cuja declaração exige a efetiva demonstração do prejuízo sofrido, o que não houve no caso concreto, mormente porque o advogado por ele constituído compareceu ao ato.



    14. Não há previsão de que o réu deve estar presente ao interrogatório dos corréus ou de que todos os interrogatórios devem ser feitos pelo mesmo Juízo, com a requisição dos réus em vez da expedição de cartas precatórias, quando presos em localidades diversas, ou mesmo, como postulou a defesa, que dele deve ter ciência o acusado, em tempo real, por meio de sistema de transmissão de áudio.



    15. Nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal, o rito ordinário é aplicável tão somente quando não há procedimento específico previsto em lei especial (art. 394, § 2º, CPP), não havendo direito à realização de novo interrogatório, ao final da instrução, quando se trata de crime processado nos termos da Lei n. 11.343/2006.



    16. Toda lei nasce com presunção de constitucionalidade ou, em outras palavras, presume-se que atende aos ditames da Constituição Federal.



    17. O legislador, ao elaborar a Lei n. 11.343/2006, entendeu que a cadeia de atos processuais nela elencados era suficiente para atender aos postulados constitucionais, entre eles, o princípio da ampla defesa.



    18. Hipótese em que, segundo a narrativa constante da exordial, o paciente optou por permanecer calado durante seu interrogatório, não havendo, salvo entendimento diverso do magistrado de primeiro grau, razão para que se repita o ato.



    19. Afasta-se a alegação de que policiais paraguaios teriam tido acesso ilegal ao conteúdo das escutas telefônicas, uma vez que atuavam em conjunto com a autoridade policial nacional, por meio de convênio oficial firmado entre os governos brasileiro e paraguaio.



    20. São válidas as degravações e traduções efetivadas pelos agentes da polícia paraguaia que atuavam em conjunto com a Polícia Federal brasileira, pois a Lei n. 9.296/1996 não exige que tal trabalho seja feito por perito oficial. Precedentes da Quinta Turma desta Corte.



    21. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada” (documento eletrônico 2).



    Todavia, dissentir do que decidido pela instância de origem, a fim de verificar se eventuais gravações teriam influenciado no livre convencimento do julgador, de modo a causar prejuízo à defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA PRODUZIDA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – As alegações constantes neste writ não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte assentada no sentido de que a via do habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para alcançar a absolvição do paciente. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no sentido de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie), e é válida a ‘prova feita na fase do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial’ (HC 82.622/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). Trata-se, contudo, de matéria a ser examinada em sede própria. IV – Habeas corpus não conhecido” (HC 114.592, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator